Tribunal: STF
Processo: RE 1442857
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Erro material. Fixação da verba honorária de sucumbência. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos unicamente com o intuito de sanar o erro material no acórdão no que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. 



    II. RAZÕES DE DECIDIR



    2. A propositura na origem se refere à ação anulatória de débito fiscal, não incidindo o enunciado nº 512 da Súmula do Supremo Tribunal Federal atinente ao mandado de segurança. 



    3. De rigor, portanto, a majoração da verba honorária de sucumbência. 



    III. DISPOSITIVO E TESE



    4. Acolhimento dos embargos para sanar o erro material apontado e majorar os honorários sucumbenciais fixados na origem em 10%, em desfavor da parte agravante, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.  



    5. Finalizado o julgamento virtual, em observância à ordem de suspensão exarada em 02/09/2024 pelo e. Min. Dias Toffoli, relator do RE nº 609.096-RG/RS, determino a baixa do processo à origem, com fundamento no art. 1.035, §5º, do CPC, para que aguardar o julgamento dos embargos de declaração do Tema RG nº 372, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.